Tribunal: STF
Processo: ARE 1491764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA ILÍQUIDA. INOCORRÊNCIA. SIMPLES CÁLCULO ARITIMÉTICO. SERVIDORA EFETIVA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 150 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 451/2004. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo o p. 22 recorrente foi dispensado do recolhimento do preparo recursal, por ser ente municipal, na forma do artigo 1.007, 8 1º do CPC. 



    2. Da preliminar de nulidade da sentença. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, pois não é ilíquida a sentença se o total da condenação pode ser obtido mediante singelo cálculo aritmético, como é o caso dos autos, tendo em vista que cognoscíveis os valores da remuneração da parte recorrida, bem como definido o percentual do adicional reclamado, o que não evidencia contrariedade ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Não se olvide, ademais, que, nos termos da Súmula 318 do STJ, formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida”. Assim, havendo pedido certo com demonstração da quantia pleiteada, 0 valor condenatório é obtido por meio de meros cálculos aritméticos ao alcance das partes, a atrair a aplicação do disposto no artigo 509, §2º, do CPC. Preliminar que se rejeita. 



    3. O ponto nodal da insurgência recursal (Recurso inominado de pp. 80/87 e Contrarrazões de pp. 99/102) consiste em perquirir se a parte autora possui direito à percepção do adicional de tempo de serviço previsto no art. 150 da Lei Complementar Municipal n.º 451/2004. 



    4. Inicialmente convém destacar que direito ao adicional por tempo de serviço, devido aos servidores do Município de Arauá, está expressamente previsto na Lei Complementar Municipal n.º 451/04, que dispõe em seu art. 150: Artigo 150 - O servidor, após cada período de cinco anos contínuos de efetivo desempenho de suas atribuições no serviço público municipal, perceberá adicional por tempo de serviço, calculado à razão de 5 % sobre o seu vencimento, ao qual se incorporará para todos os efeitos, exceto para fim de concessão de quinquênios subsequentes. 



    5. Oportuno observar que o direito à percepção de tal benefício está condicionado, tão somente, à efetiva prestação das atividades relacionadas ao cargo para o qual o requerente foi admitido junto à municipalidade. Essa é a interpretação lógico-sistemática que se faz das disposições normativas que regulamentam o benefício em comento, porquanto não seria razoável exigir que o Município demandado concedesse a alguém o direito à percepção de benefício cujos requisitos não foram demonstrados. Da leitura do dispositivo legal em comento, é fácil perceber que, para incorporação do referido adicional, bastante se faz o preenchimento do requisito de exercício ininterrupto das atividades do servidor por 05 (cinco) anos contínuos. Ademais, correta a conclusão de que faz jus a demandante à contagem do tempo de serviço desde a admissão para fins de percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênios), por decorrência do conteúdo normativo. 



    6. De acordo o magistério de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, 23ª ed, Malheiros Editores, p. 411/412): "Adicional por tempo de serviço é o acréscimo pecuniário que se adita definitivamente ao padrão do cargo em razão exclusiva do tempo de exercício estabelecido em lei para auferimento da vantagem." E continua: "Sua adoção fica inteiramente a critério e escolha da administração, que poderá concedê-lo, modificá-lo ou extingui-lo a qualquer tempo, desde que 0 faca por lei e em respeito as situações jurídicas anteriores, definitivamente constituídas em favor dos servidores que já completaram o tempo necessário para a obtenção da vantagem", e que "são critérios regionais, de cada administração que em nada desfiguram sua natureza e efeitos.". 



    7. Outrossim, como bem salientou o juízo a quo, "Nesse sentindo, o servidor público faz jus ao recebimento de adicional por tempo de serviço enquanto perdurar a norma que autorize o seu pagamento. Entretanto, é perfeitamente possível a edição de nova lei, revogando tal verba e/ou limitando o percentual de adicional àqueles que já o auferiam, haja vista inexistir direito adquirido a regime jurídico, desde que não ocorra a redução salarial.”. 



    8. Dito isso, in casu, restou comprovado nos autos, mormente pelos documentos de pp. 9/14, que a recorrida é servidora da municipalidade desde 01/02/2007, pelo que completou 05 (cinco) anos de serviço em 01/02/2012, fazendo jus ao referido adicional no percentual de 5% (cinco) por cento e, por sua vez, em 01/02/2017, por ter completado 10 (dez) de serviço para a municipalidade, passaria a perceber o citado no percentual de 10% (dez por cento), sendo, portanto, acertada a decisão fustigada. 



    9. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido ACÓRDÃO decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Nesse sentido: Recurso Inominado Nº 202200933036 Nº único: 0000778-50.2021.8.25.0005 - TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 29/11/2022. 



    10. Pelo exposto, o recurso inominado interposto deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, parte final, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º12.153/2009. 



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente